Tribunal: TJMT
Processo: 1028334-35.2023.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028334-35.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), WANDERLEY PAULISTA - CPF: 001.102.041-58 (APELADO), PAULO CESAR DOS SANTOS ANTIQUEIRA - CPF: 272.771.728-84 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PLENÁRIO VIRTUAL DE 04 A 07 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Peço vista dos autos para o plenário virtual do dia 18.08.25, visando à melhor análise da questão em julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL DE 18 A 21 DE AGOSTO DE 2025. DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARREDO DUARTE - 2º VOGAL: Acompanho a Relatora. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO PROVIDO.

1. Em ausência de multirreincidência, deve-se realizar a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com retorno à pena-base como pena definitiva.

2. A compensação parcial entre tais circunstâncias configura afronta à orientação consolidada no Tema Repetitivo nº 585 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Wanderley Paulista
contra a sentença que o condenou à pena de
07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, em regime inicial semiaberto, pela prática do delito previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro (direção de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano).

Sustenta o apelante, em síntese, que a dosimetria da pena foi realizada de forma incorreta, porquanto o juízo a quo reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, mas atribuiu maior peso à agravante, em afronta à orientação firmada no Tema Repetitivo n. 585 do STJ, que admite a compensação integral entre tais circunstâncias quando ausente a multirreincidência.

No mesmo sentido, perfilhou-se o parecer ministerial de primeiro e segundo grau, que opinaram de forma convergente pelo provimento do apelo, reconhecendo a possibilidade de compensação integral entre as referidas circunstâncias, por ausência de multirreincidência no caso concreto.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/08/2025